Tribunal: TJDFT
Processo: 0728459-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728459-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SELMA VICENTE ANDRADE DA SILVA REU: BANCO INTER SA D E S P A C H O Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por Selma Vicente Andrade da Silva, fundada em manifesta violação de norma jurídica (art. 966, V, CPC/15), em face de sentença proferida nos autos do Processo de Execução no 0708330-96.2025.8.07.0001, manejado em desfavor da Autora pelo Banco Inter S/A. Como se extrai do art. 966 do CPC/15, a ação rescisória tem por objetivo desconstituir decisão de mérito transitada em julgado, desde que presente pelo menos uma das hipóteses elencadas nos incisos do citado artigo. Convém destacar que a ação ora manejada não é um sucedâneo recursal e, quando fundada no dispositivo de lei invocado pela parte Autora, demanda “a comprovação de ofensa direta, literal e evidente ao dispositivo de lei federal, sendo inviável sua utilização para corrigir supostos injustiças ou interpretações errôneas de fatos e das provas produzidas” (AgInt no REsp n. 2.184.272/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 29/5/2025). Estabelecidas essas premissas, verifica-se que a petição inicial demanda emenda. Assim, à parte Autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, indicando de forma clara e objetiva qual a sentença de mérito que pretende rescindir e a data em que ocorreu o trânsito em julgado, bem como esclarecer a causa de pedir, levando em consideração o entendimento do c. STJ destacado acima. No mesmo interregno, de modo a justificar a concessão da gratuidade de justiça, deve juntar aos autos comprovante de renda, extratos bancários legíveis e identificados dos últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias que movimenta, declaração completa de imposto de renda, além de outros documentos que entenda pertinentes para demonstrar a hipossuficiência alegada. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator